Tribunal: TJMMG
Processo: 2000106-23.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000106-23.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 17/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MILITAR PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DO SERVIÇO NÃO HOMOLOGADO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR POR TER SIDO APRESENTADO FORA DO PRAZO REGULAMENTAR – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Jean Karllo de Souza Fagundes, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença a quo. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente o pedido formulado pelo Cad PM Jean Karllo de Souza Fagundes, para anular o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 108.682/2019 – 7ª Cia PM Ind, determinando a retirada dos seus registros funcionais e demais consequências decorrentes, tendo sido extinguido o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). O juízo a quo, ainda, atribuiu as custas ao Estado de Minas Gerais, o qual ficou isento do seu pagamento, com base no inciso I do art. 10 da Lei n. 14.939/03, bem como o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos dos §§2º e 8º do art. 85 do CPC (Evento 55 – Processo Originário). Consta dos autos que a Administração Militar, no PCD n. 108.682/2019 – 7ª Cia PM Ind, reconheceu que o Cad PM Jean Karllo de Souza Fagundes praticou a transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/02, por ter ele, no dia 25 de março de 2019, “faltado a todo o serviço para o qual se encontrava escalado”, tendo sido, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ao final, substituída a sanção disciplinar por advertência verbal, nos termos do art. 10 da Lei n. 14.310/02 (Evento 14 – DOC18 – fls. 8/12 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o apelante alega que, diversamente do que foi decido pelo juízo a quo, restou comprovado nos autos que o apelado faltou ao serviço, bem como que ele não homologou o atestado médico, razão pela qual afirma que era dever da Administração Pública reconhecer a prática da transgressão disciplinar, o que foi feito em obediência ao princípio da legalidade. Destaca que a intervenção do Poder Judiciário em ato da Administração Militar, praticado em conformidade com dispositivo legal pertinente, afronta os artigos 2º e 37, caput, ambos da Constituição da República (CR), os quais asseguram a independência entre os poderes. Assevera que compete aos médicos do quadro de saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) conceder licença/dispensa ou, quando menos, homologar o atestado de licença/dispensa médica, nos termos do art. 32, caput, §§ 1º e 3º, da Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278, de 10/10/2013. Sustenta que, apesar de o apelado ter alegado que estava impossibilitado de comparecer pessoalmente ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) para homologar o seu atestado, bem como que não obteve resposta quanto ao pedido de homologação remota, não restou demonstrado que ele buscou todos os meios para se desincumbir da tempestiva homologação do atestado, destacando que ele poderia ter solicitado a terceiros que o levassem até o NAIS, após passar o efeito dos medicamentos. Aduz que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta, ressaltando que o processo de homologação de atestado médico também tem o viés de prevenir e combater o absenteísmo. Salienta que, para afastar a incidência do art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/02, deve o autor desincumbir-se do ônus de comprovar fato impeditivo à homologação do atestado médico e, por conseguinte, afastar o seu caráter meramente informativo, o que afirma não ter ocorrido no caso em comento. Sustenta que a falta de atestado médico lavrado pelo quadro médico da PMMG ou de sua homologação não configura caso fortuito ou força maior, como reconheceu o juízo a quo, mas, sim, a ausência da prática de conduta esperada, uma vez que não foi cumprido o que determina a legislação. Assevera que não há, nos autos, elementos que demonstrem que o apelado não poderia se deslocar para homologar em tempo hábil o atestado médico ou entregá-lo a um representante, o que compreende evidenciar somente a inação do militar quanto ao cumprimento dos requisitos normativos/legais que são impostos a todos os membros da Instituição Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ressalta que a capitulação da transgressão em que o apelado foi sancionado em nada prejudicou a sua defesa, tendo em vista ele se defende dos fatos, e não do direito, inexistindo, no seu entender, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença a quo, julgando-se improcedente o pedido formulado pelo apelado (Evento 63 – Processo Originário). Em contrarrazões, o apelado, por sua vez, alega que a recusa de homologação do atestado foi ilegal e desarrazoada, pois ficou comprovada a sua incapacidade para exercer a função pública naquele dia, razão pela qual pugnou para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença a quo (Evento 69 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 108.682/2019 – 7ª Cia PM Ind em desfavor do Cad PM Jean Karllo de Souza Fagundes, para apuração da prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), da Lei n. 14.310/02, em virtude de ele, no dia 25 de março de 2019, ter “faltado a todo o serviço para o qual se encontrava escalado”. Ao final do processo, o comandante da Escola de Formação de Oficiais concluiu que o apelado praticou a transgressão disciplinar de faltar ao serviço e substituiu a sanção disciplinar por advertência verbal, nos termos do art. 10 da Lei n. 14.310/02 (Evento 14 – DOC18 – fls. 8/12 – Processo Originário). O apelado, por sua vez, ajuizou “Ação Anulatória de Ato Administrativo”, visando à anulação do referido PCD, com o consequente cancelamento dos seus assentos funcionais (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). O juízo a quo julgou procedente o pedido formulado pelo apelado e determinou a anulação do PCD n. 108.682/2019 – 7ª Cia PM Ind, com a consequente retirada dos seus registros funcionais e demais consequências decorrentes, por considerar que a decisão da Administração Militar não respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o apelado apresentou atestado médico, embora este não tenha sido homologado, por não ter sido apresentado no prazo regulamentar (Evento 55 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em que pesem as alegações do apelante, julgo que deve ser mantida a sentença primeva, pelos motivos que passo a expor. Como cediço, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. Todavia a existência de motivação que não corresponda à realidade dos elementos produzidos no PCD enseja a insubsistência do ato administrativo, por força da teoria dos motivos determinantes, situação essa que se verifica no caso. Na hipótese dos autos, observa-se que, apesar de a Administração Militar ter reconhecido a existência da transgressão de faltar ao serviço, o apelado apresentou atestado médico para justificar o fato de ter deixado de cumprir a escala de serviço que lhe havia sido determinada para o dia 25 de março de 2019. Verifica-se que o apelado, no dia 25 de março de 2019, em virtude de estar sentindo forte dor na região do tórax, consultou-se com um médico do Sistema Único de Saúde (SUS) na unidade de saúde do Município de Bonfim/MG, oportunidade em que recebeu um atestado médico concedendo-lhe 3 (três) dias de afastamento do trabalho, os quais deveriam ser contados a partir do dia 25 de março de 2019 (Evento 14 – DOC2 – fl. 17). O apelado comunicou ao comandante do destacamento que faltaria ao serviço na referida data, em razão da licença médica, bem como informou o local em que cumpriria a licença concedida (Evento 14 – DOC9 – fl. 15). No dia seguinte, o apelado encaminhou uma mensagem, via Painel Administrativo (PA), à oficial de saúde 2ª Ten PM Maria Luisa Leite Santos expondo a situação e informando sua impossibilidade de comparecer tempestivamente ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) para homologar o atestado, tendo em vista que os efeitos colaterais do remédio prescrito pelo médico que havia ingerido (clonazepam) o impediam de deslocar-se por mais 100 km até o NAIS do 18º BPM, em Contagem/MG, razão pela qual requereu a homologação remota ou a entrega do atestado por terceira pessoa ou, ainda, a entrega pessoalmente no dia 29 de março de 2019, quando retornaria à psicóloga (Evento 14 – DOC6 – fl. 1). Em resposta, a 2ª Ten PM Maria Luisa, no dia 26 de março de 2019, às 10:44, orientou que o apelado comparecesse ao NAIS no dia seguinte, isto é, 27 de março de 2019, no período da manhã, salientando que, em caso de dúvida, ele deveria entrar em contato pelo telefone. O apelado, no mesmo dia, disse que somente conseguiu ter acesso à internet às 19h e que estaria cumprindo a licença na residência de familiares, na zona rural de Bom Jesus do Amparo. Salientou que não teria condições de comparecer ao NAIS no dia seguinte, pois, além da distância, estaria impossibilidade de dirigir em razão dos efeitos da medicação e, novamente, solicitou autorização para comparecer no dia 29 de março de 2019, mas não obteve resposta (Evento 14 – DOC10 – fl. 13). Em 29 de março de 2019, o apelado compareceu ao NAIS do 18º BPM, em Contagem/MG, mas o atestado médico do dia 25 de março de 2019 não foi homologado por ter sido apresentado fora do prazo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 regulamentar, conforme se infere dos depoimentos da 2ª Ten Maria Luisa Leite Santos e da Cap PM Andressa Martins Costa Figueiredo (Evento 14 – DOC14 – fl. 13/17; DOC15 – fls. 1/5 – Processo Originário). Entretanto, nesse dia, o apelado teve 4 (quatro) dias de licença médica homologados, a partir do dia 29 de março de 2019, como se observa da informação constante nos autos (Evento 14 – DOC4 – fl. 19 – Processo Originário). Percebe-se, desse modo, que a rejeição do atestado médico não se deu em virtude de dúvida sobre a informação constante no atestado médico, o qual recomendava que ele ficasse afastado do trabalho por 3 (três) dias, mas, sim, em razão de o apelado não ter comparecido ao NAIS no dia 27 de março de 2019, para homologação do documento. Registre-se, por oportuno, que a autenticidade do atestado médico emitido em 25 de março de 2019 foi confirmada pelo próprio médico que deu o atestado ao apelado, Doutor Eduardo Gontijo Fernandes, o qual, inclusive, confirmou as recomendações feitas ao militar em relação aos efeitos colaterais causados no organismo pelo uso do medicamento prescrito (Evento 14 – DOC9 – fls. 23 – Processo Originário). Não bastasse, como visto, no dia 29 de março de 2019, o apelado teve 4 (quatro) dias de licença médica homologados, o que demonstra que o seu estado clínico à época necessitava de cuidados e, consequentemente, nos leva a crer que, se ele tivesse comparecido ao NAIS na data marcada, certamente, teria o atestado do dia 25 de março de 2019 homologado. Em razão de tais fatos, adoto a mesma compreensão do juízo a quo de que o fato de o apelado ter faltado ao serviço por motivo de doença, devidamente comprovada, constitui causa de justificação decorrente de caso fortuito ou força maior, prevista no art. 19, inciso I, da Lei n. 14.310/02. Logo, entendo que, no caso em comento, a transgressão disciplinar imputada ao apelado não deveria ter sido a prevista no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), da Lei n. 14.310/02, mas, sim, aquela descrita no art. 14, inciso XV (deixar de observar prazos regulamentares), da mesma lei, já que ele apenas deixou de homologar o atestado médico no prazo regulamentar. O apelado deixou de observar o disposto no art. 32, §1º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG, que prevê: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM E da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desse modo, compreendo que, na hipótese dos autos, houve um erro na capitulação transgressional imputada ao apelado, não tendo sido respeitada a correlação entre a conduta praticada e o devido enquadramento disciplinar, pois o comandante solucionou o PCD n. 108.682/2019 – 7ª Cia PM Ind no sentido de reconhecer o cometimento da transgressão disciplinar de faltar ao serviço, apesar de o apelado estar amparado por atestado médico, o que não se pode admitir. Como se sabe, a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Assim, pelo indevido enquadramento dos fatos na transgressão do inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/02 e pela fundamentação em que se respaldou a configuração da transgressão, a qual desconsiderou a causa de justificação, julgo que se encontra nulo o ato administrativo punitivo aplicado ao apelado. Nesse sentido, ressalto que esse é o entendimento sedimentado deste Tribunal sobre a questão. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 - ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO - RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NULIDADE DECLARADA - RECURSO PROVIDO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000019-67.2022.9.13.0005 – Relator: Jadir Silva – 2ª Câmara – Data do Julgamento: 09/02/2023) APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - FALTA AO SERVIÇO - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000151-61.2021.9.13.0005 – Relator: Osmar Duarte Marcelino – 1ª Câmara – Data do Julgamento: 29/11/2022) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – INOBSERVÂNCIA DE PRAZO REGULAMENTAR PARA HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – INCONGRUÊNCIA ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROVIMENTO NEGADO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000032-32.2023.9.13.0005 – Relator: Sócrates Edgard dos Anjos – 2ª Câmara – Data do Julgamento: 16/11/2023) APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CAPITULADA NO ART. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 13, XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES (CEDM) - ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - VALOR INFORMATIVO DO ATESTADO MÉDICO ACERCA DOS FATOS - CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - ATESTADO MÉDICO JUSTIFICA PONTUAL FALTA AO SERVIÇO - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000115-53.2020.9.13.0005 – Relator: Fernando Galvão da Rocha – 1ª Câmara – Data do Julgamento: 01/02/2022) Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator